Tribunal: TJPA
Processo: 0832796-53.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832796-53.2019.8.14.0301

APELANTE: WELBERT BEZERRA DE LIMA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI PRESUMIDO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, proposta por servidor público demitido por abandono de cargo. O autor alega a ausência de comprovação do "animus abandonandi" e irregularidade na instauração do PAD, bem como, a falta de intimação acerca da decisão de demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), especialmente quanto à instauração e intimação do servidor; (ii) verificar se a demissão por abandono de cargo é legítima diante da presunção do "animus abandonandi".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo disciplinar foi regularmente instaurado conforme os requisitos legais, com a devida publicação da portaria.

4. A jurisprudência é pacífica quanto à presunção do abandono de cargo em casos de ausência injustificada prolongada, cabendo ao servidor o ônus de comprovar o contrário.

5. A ausência de intimação pessoal sobre a demissão é suprida pela publicação em diário oficial, especialmente quando o servidor é representado por advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação desprovido, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo.

Tese de julgamento: "1. A demissão por abandono de cargo é presumida quando o servidor não justifica suas ausências prolongadas, cabendo ao acusado o ônus de afastar essa presunção."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nº 0832796-53.2019.8.14.0301, interposto por Welbert Bezerra de Lima Araújo, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COM REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada pelo ora recorrente em face do Estado do Pará.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público e Tutela Antecipada, ajuizada por WELBERT BEZERRA DE LIMA ARAUJO em face do ESTADO DO PARÁ.

Na inicial, o autor aduziu que exercia o cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, desde 2009, e desempenhava suas funções na cidade de Paragominas/PA, porém, a chefe da unidade regional encaminhou memorando à coordenadoria de gestão de pessoas relatando que estaria tendo problemas com o servidor, autor.

Discorreu que, em seguida, a chefe do setor, encaminhou outro memorando, alegando que não aceitaria o atestado médico do autor, discorrendo que este não teria realizado a cirurgia médica.

Alegou, ainda, que passou a responder Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, o qual não se verifica a instauração formal, nem a citação do autor.

Narrou que a apuração foi realizada de forma ilegal e requereu a concessão da tutela de urgência para compelir o requerido a reintegrar o autor no cargo e, no mérito, que seja julgada procedente a ação, para declarar nulo o PAD com a reintegração do servidor ao cargo público.

Inicialmente o juízo de primeiro grau negou o pedido liminar.

O Estado, requerido, apresentou contestação alegando que a portaria de instauração do PAD foi devidamente constituída e publicada e, ainda, que o objeto da investigação guarda relação com o resultado do PAD, considerando que foi apurada a falta do servidor por mais 30 (trinta) dias consecutivos e foi aplicada a demissão por abandono de cargo.

Ao final, requereu a improcedência da Ação.

O autor não apresentou réplica.

O Ministério Público, instado, se manifestou pela improcedência da ação.

Resolvendo a lide, o Juízo Singular prolatou sentença, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pela Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013- GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita (id 2989514), na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquivese.

P. R. I. C.

Inconformado, o autor interpôs apelação, arguindo que não restou demonstrado o “
animus abandonandi
”, pois acreditava estar de férias e ressaltou que passava na época por problemas de saúde de ordem psiquiátrica que adquiriu em seu trabalho - CID F 32.2., com sintomas de depressão e ansiedade.

Ademais, ratificou a argumentação sobre a ausência de portaria que instaurou o PAD e da falta de julgamento, considerando que o Governador apenas aplicou a penalidade, e da não intimação do servidor quanto a sua demissão.

Requereu o conhecimento do recurso de Apelação com a concessão do efeito suspensivo e que, ao final, seja provido para reformar a sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando os termos do recurso.

O recurso foi acolhido no seu duplo efeito e foi determinado a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

O parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, bem como as formalidades do art. 1.010, do CPC, conheço do recurso de Apelação e passo à análise do mérito.

A Constituição Federal estabelece o princípio da inafastabilidade de jurisdição, ou seja, é devido ao judiciário processar e julgar as demandas impostas, entretanto, ao Poder Judiciário, é devido a análise do ato administrativo sob a ótica da legalidade, rechaçando, geralmente, a análise do próprio mérito administrativo.

Nesta seara, cabe ao Poder Judiciário a análise dos motivos determinantes do ato administrativo, a fim de afastar a violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e outros norteadores do direito administrativo, primando pela congruência entre a motivação do ato e o preenchimento de seus requisitos essenciais, em verdadeira análise de sua legalidade.

Acerca da competência do Poder Judiciário para apreciar a legalidade dos atos administrativos, Hely Lopes Meirelles, assim preleciona:

"A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado. Mas por legalidade ou legitimidade se entende não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo, indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ato ilegal ou ilegítimo o que desatende a lei, como o que violenta a moral da instituição, ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração.

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre e seja qual for o artifício que a encubra. [...] Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato infenso à revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em Juízo”. (Grifado)

Na mesma linha de entendimento colaciono o entendimento da Suprema Corte sobre o controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos, destaco o seguinte trecho:

“No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Assim, mostra-se inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar com o intuito de se adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente”. (Grifado)

Portanto, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da medida ora questionada, limitando-se apenas em verificar a regularidade do procedimento e legalidade do ato.

Por outro lado, no âmbito de sua competência, é dever do Judiciário fiscalizar suposta ilegalidade nos atos administrativos, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AFRONTA AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. In casu, foi proposta ação de nulidade de ato administrativo resultante de Sindicância instaurada contra o autor/apelado, que resultou em sua exclusão e remanejamento do Setor de Oftalmologia do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). II. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça que o controle jurisdicional dos processos administrativos é restrito à análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios constitucionais processuais e do respeito a direitos e garantias fundamentais, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo. III. Nos autos, não restou evidenciada a realização de notificação ao apelado acerca da Sindicância instaurada, bem como o respeito ao devido processo administrativo, no qual deveriam ter sido asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88. IV. Reexame Necessário/Apelação improvida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessário/Apelação, para negar-lhes provimento, mantendo inalterada a sentença monocrática, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 14 de novembro de 2016 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (Processo: APL 05943082920008060001 CE 0594308-29.2000.8.06.0001.

Orgão Julgador: 3ª Câmara Direito Público: Publicação. 14/11/2016: Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO) grifado

Assim, após essas considerações, analisemos então o processo administrativo disciplinar, apenas no tocante aos critérios da legalidade.

O processo administrativo disciplinar é, na verdade, uma série de procedimentos administrativos concatenados cuja finalidade é apurar o cometimento de ilícito administrativo praticado por servidor público e, por consequência, determinar a punição adequada ao caso.

Todavia, cumpre lembrar que o processo administrativo disciplinar não possui uma lei adjetiva única que discipline de forma padrão os procedimentos do PAD, na verdade, competem a cada Ente Político construir a legislação que irá regular o processo administrativo em seu âmbito interno, sendo, contudo, respeitados os princípios da Administração Pública e do devido processo legal.

Assim, por exemplo, na realização de um PAD, o prazo para apresentação de defesa pode variar entre as normas de um órgão e outro, contudo, o que não pode haver é a ausência de defesa do servidor acusado, pois a ampla defesa e o contraditório são direitos fundamentais, não cabendo, neste ponto, a discricionariedade administrativa.

No caso, segundo o recorrente, o PAD deve ser anulado em virtude não ter comprovação do “animus abandonandi”, bem como, pela ausência de portaria que instituiu o PAD e pela ausência de intimação do servidor quanto a sua demissão.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que o Estado juntou o documento de instauração do PAD, qual seja, a Portaria nº 1826/2016-GAB/SEC, de 25/10/2016, publicada do Diário Oficial nº 33241, em 31/10/2016, indicando brevemente o objeto de análise e a constituindo a comissão.

Portanto restou cumprida a fase do PAD descrita no art. 207, I, da Lei Estadual nº 5.810/94, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, que se aplica ao caso:

Art. 207. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

Outrossim, também da análise dos autos, percebe-se que houve julgamento, proferido pelo Governador do Estado, no qual o servidor foi demitido.

Nesse prisma, houve o cumprimento do art. 203, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que assim determina:

Art. 223. A autoridade julgadora proferirá a sua decisão, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo.

§ 1° Se a penalidade a ser aplicada exceder à alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

A propósito, registro que o Decreto de demissão foi publicado devidamente e assim, descabe a afirmação do recorrente de que não foi intimado do resultado do PAD.

Na oportunidade, convém lembrar que a Lei Estadual nº 5.810/94 não determina a intimação pessoal do acusado quanto ao resultado do PAD, além disso, a jurisprudência é uníssona quanto a desnecessidade de intimação pessoal do acusado do PAD quando representado por advogado.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PUBLICAÇÃO DO ATO DEMISSIONÁRIO EM DIÁRIO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Tratando-se de servidor representado por advogado durante o processo administrativo disciplinar, é desnecessária a intimação pessoal acerca do ato demissionário, bastando a publicação em diário oficial. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 27633 MG 2008/0186515-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

Por fim, no que tange a suposta ausência do “animus abandonandi”, tal argumento é novo e não foi apreciado pelo juízo singular, entretanto, ainda que se considere a análise da hipótese, no caso, por presunção, resta comprovado o abandono ao cargo.

Compete ao servidor o dever de justificar sua ausência do serviço, sendo que no caso presente, o servidor não comprovou motivos para as faltas constatadas.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ABANDONO DO CARGO. PENA DE DEMISSÃO. LEGALIDADE. ANIMUS ABANDONANDI. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. ÔNUS DA PROVA DO SERVIDOR. FALTAS NÃO JUSTIFICADAS POR PERÍODO SUPERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) DIAS NO PRAZO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS. ANIMUS ABANDONANDI COMPROVADO. LEGALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO APLICADA. HIGIDEZ DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 02739846220158090137, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2024